Tribunal: TJES
Processo: 5003536-67.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003536-67.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

APELADO: ELCI LIMA VILELA DEPOLO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CONSUMIDORA IDOSA. VÍNCULO CONTRATUAL SUPERIOR A VINTE ANOS. AUMENTO EM PERCENTUAL SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO). ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA ATUARIAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária aplicado a contrato de seguro de vida. O reajuste, no percentual de 135,69%, ocorreu em junho de 2019, quando a consumidora contava com 61 anos de idade e mais de 20 anos de vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reajuste por faixa etária aplicado ao contrato de seguro de vida da Apelada configura prática abusiva, considerando a idade da consumidora (61 anos), o longo tempo de vigência contratual (mais de 20 anos) e o percentual aplicado (135,69%), e se tal conduta gera direito à restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora a possibilidade de reajuste por faixa etária, entende pela impossibilidade de reajuste desproporcional quando o consumidor implementa 60 anos de idade e possui mais de 10 anos de vínculo contratual.

2 A Apelada enquadra-se na hipótese fática da proteção jurisprudencial, pois o reajuste impugnado ocorreu aos 61 anos de idade e após mais de 20 anos de vigência do contrato.

3. O percentual de reajuste aplicado (135,69%) revela manifesta abusividade, desproporcionalidade e discriminação contra a consumidora idosa, destoando dos reajustes anuais anteriores, baseados em índices razoáveis.
4. Deferida a inversão do ônus da prova, as Apelantes não demonstraram a pertinência atuarial do reajuste aplicado, limitando-se a alegações genéricas sobre "equilíbrio atuarial" e falhando em justificar o percentual exato.
5. As Apelantes também não comprovaram o cumprimento do dever de informar a consumidora prévia e adequadamente acerca de reajuste de tamanha monta, violando o Código de Defesa do Consumidor.

6. Reconhecida a ilicitude do reajuste, a devolução em dobro dos valores pagos a maior é mantida, pois a imposição de um aumento superior a 135% a uma consumidora idosa, em violação à boa-fé objetiva, não configura engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. Reconhecida a abusividade que, in concreto, ultrapassa o mero dissabor.
8. O valor de R$ 5.000,00, arbitrado na origem a título de danos morais, mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a aplicação de reajuste desarrazoado por faixa etária em contrato de seguro de vida quando o consumidor implementa 60 anos de idade e possui mais de 10 anos de vínculo contratual.

2. Configura-se abusivo e discriminatório o reajuste em percentual excessivo (135,69%) aplicado no momento em que a consumidora se torna idosa, sem demonstração de pertinência atuarial pelas seguradoras.

3. A ausência de engano justificável na cobrança de reajuste flagrantemente ilegal, em violação à boa-fé objetiva, autoriza a restituição em dobro dos valores pagos a maior (art. 42, p. único, do CDC).
4. O cancelamento de contrato de seguro de vida mantido por longo período (23 anos), como consequência direta de um aumento abrupto e ilícito do prêmio, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2498864 (2023/0412040-5); STJ, AgInt no AREsp nº 2356562 (2023/0157631-0).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Caixa Seguradora S/A e Caixa Vida e Previdencia S/A (id 16124594) pugnando pela reforma da sentença (id 16124592) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) determinar a revisão do contrato, excluindo os aumentos por faixa etária após os 60 anos; (ii) condenar as Rés à devolução em dobro dos valores pagos desde junho de 2019; e (iii) condenar as Rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em suas razões recursais (id 16124594), as Apelantes sustentam, em síntese, que (i) o reajuste por faixa etária é lícito, pois expressamente previsto no contrato e na regulamentação da SUSEP, sendo necessário ao equilíbrio atuarial; (ii) é inaplicável a analogia com a Lei de Planos de Saúde ou o Estatuto do Idoso, dada a natureza distinta do seguro de vida; (iii) subsidiariamente, a devolução deve ser simples, por ausência de má-fé; e (iv) inexiste dano moral, tratando-se de mero dissabor contratual, ou, alternativamente, o valor deve ser reduzido.

Contrarrazões pela Apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id 16124598).

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003536-67.2021.8.08.0011

APELANTES: CAIXA SEGURADORA S/A E CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADA: ELCI LIMA VILELA DEPOLO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que reconheceu a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado ao contrato de seguro de vida da Apelada, em junho de 2019, quando esta contava com 61 (sessenta e um) anos de idade e mais de 20 (vinte) anos de vínculo contratual.

Pois bem.

De início, as Apelantes defendem a estrita legalidade do reajuste, sob o fundamento de que havia expressa previsão contratual e de que a jurisprudência pátria diferenciaria os contratos de seguro de vida (onde o risco aumenta com a idade) dos planos de saúde, afastando a aplicação analógica do Estatuto do Idoso.

Muito embora a jurisprudência pátria reconheça, de fato, distinções ontológicas entre as modalidades contratuais e a possibilidade, em tese, de reajuste do seguro de vida em decorrência da mudança de faixa etária do consumidor, há vedação à realização de reajuste desarrazoado, sobretudo quando o consumidor implementa 60 (sessenta) anos de idade e possui mais de 10 (dez) anos de contrato, consoante entendimento recentemente reafirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA APÓS OS SESSENTA ANOS E COM MAIS DE 10 ANOS DE VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA. PRECEDENTES DO STJ. VÍCIO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Havendo omissão no acórdão embargado, mister se faz a sua correção. 2.
A cláusula que estabelece o aumento da mensalidade do plano de saúde, de acordo com a faixa etária, mostra-se abusiva após o beneficiário complementar 60 anos de idade e se tiver mais de 10 anos de vínculo contratual. Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2498864 (e-Doc 47587727) | 2023/0412040-5, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MOURA RIBEIRO. Publicado em Publicado em 21/05/2025.)

No caso dos autos, é incontroverso que a Apelada aderiu ao seguro em 1998 (ou 1991, conforme a apólice mestra), contando, portanto, com mais de 20 (vinte) anos de vínculo contratual quando, em junho de 2019, aos 61 (sessenta e um) anos, sofreu o reajuste impugnado.

Ainda que assim não fosse, e mesmo que se admitisse a validade da cláusula em tese, o percentual aplicado no caso concreto revela manifesta abusividade.

O Juízo a quo, em decisão saneadora, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (id 16124578).

Caberia às Apelantes, portanto, demonstrar que o reajuste aplicado — superior a 100% (cem por cento), mais especificamente, 135,69% (cento e trinta e cinco vírgula sessenta e nove por cento) segundo a própria tabela das Rés (id 16124570) — guardava pertinência atuarial com o incremento do risco.

Contudo, as Rés limitaram-se a juntar o histórico dos prêmios e a afirmar genericamente a necessidade de "equilíbrio atuarial".

A análise do histórico, aliás, corrobora a tese da Apelada, pois demonstra que os reajustes anuais anteriores (por IGP-M) variavam em patamares razoáveis, como 10,00% (dez por cento) em 2019, 3,70% (três vírgula setenta por cento) em 2018, e 4,89% (quatro vírgula oitenta e nove por cento) em 2017.

O "Recálculo de Taxa" que elevou o prêmio em 135,69% no exato momento em que a consumidora se tornou idosa, após 23 (vinte e três) anos de contrato, revela-se manifestamente discriminatório e desarrazoado, em conduta que visa compelir o idoso à quebra do vínculo contratual, o que é vedado, consoante a
ratio decidendi
de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.1. Na ocasião, o aludido órgão julgador assentou: [...] (iii) ressalvada a hipótese constante do item precedente, a Lei dos Planos de Saúde não tem comando abstrato expresso no sentido de proibir a estipulação de reajuste com base na mudança de faixa etária, mas apenas
inibe a operadora de estipular percentuais desarrazoados (ou aleatórios), sem pertinência com o incremento do risco acobertado, no intuito de compelir o idoso à quebra do vínculo contratual (conduta manifestamente discriminatória)
; [...] 2.2. Na hipótese, a Corte local consignou que a parte recorrente promoveu reajuste ilícito, porquanto considerou tão somente a mudança por faixa etária sem qualquer pertinência com o incremento do risco acobertado, embora o titular com 60 anos de idade, e com 10 anos de contratação [...].

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2356562 | 2023/0157631-0, Quarta Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MARCO BUZZI. Julgado em 24/06/2024, Publicado em 25/06/2024.)

Ademais, as Apelantes não comprovaram ter se desincumbido do dever de informar a Apelada prévia e adequadamente acerca de reajuste de tamanha monta, violando o dever de informação insculpido no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada. Reconhecida a ilicitude do reajuste, correta a determinação de restituição dos valores pagos a maior.

A devolução em dobro, fixada na origem, também deve ser mantida. As Apelantes não demonstraram qualquer engano justificável para a imposição de um reajuste superior a 135% (cento e trinta e cinco por cento) a uma consumidora idosa, em percentual flagrantemente descolado de qualquer parâmetro de razoabilidade e em violação à boa-fé objetiva, o que autoriza a incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, a conduta das Apelantes ultrapassou o mero dissabor.

O aumento abrupto, que elevou o prêmio de R$ 427,17 (quatrocentos e vinte e sete reais e dezessete centavos) para R$ 888,87 (oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos) levou a Apelada a cancelar um contrato mantido por 23 (vinte e três) anos, gerando sofrimento apto a caracterizar o dano moral no presente caso concreto, conforme acertadamente fundamentou o Juízo a quo.

Ademais, o valor arbitrado pelo Juízo a quo, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se proporcional e razoável às circunstância do caso concreto, já suficientemente delineadas.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas Apelantes para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.